Tribunal: TJES
Processo: 5001123-22.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001123-22.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS GUIMARAES DE MENEZES
RECORRIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: LAIS GUIMARÃES DE MENEZES

RECDO.: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. E KANUI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS CONSTANTE DO BOLETO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da recorrente
: Alega, em síntese, que efetuou uma compra pela internet e efetuou o pagamento no valor de R$ 109,00. Alega que, dias após, recebeu a informação do cancelamento do pedido, vez que não havia sido identificado o valor da compra. Afirma que ao se dirigir ao Banco lhe foi informado que o valor já havia sido repassado ao Banco Itaú. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Afirma que o caso ultrapassou o limite do mero aborrecimento, sendo perfeitamente cabível a indenização por danos morais. Requer a reforma da r. sentença para que o pedido em relação aos danos morais seja julgado procedente, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Tese da Recorrida GFG Comércio Digital LTDA:

Em sede de contrarrazões aduz que não
foi
comprovado ato ilícito por parte da ora recorrida,
razão pela qual
não há obrigação de indenizar. Ainda que se entenda que a recorrida praticou conduta ilícita, o caso apenas se trata de descumprimento contratual, o que, por si só, não embasa a indenização por danos morais. Requer seja negado provimento ao recurso interposto.
3.

Tese da Recorrida Kanui:
Não
apresentou
contrarrazões.
4
. Sentença: “
J
ulgo
PROCEDENTE
o pedido da autora para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à demandante o valor de R$ 109,00 (cento e nove reais), devendo ainda ser atualizado a partir da data do desembolso (08/11/2016 – ID2406111. - Pág. 1) com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e a recorrida a fornecedora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Oportuno destacar, inicialmente, que efetivamente não houve, no caso em tela, qualquer ato ilícito que pudesse ser imputado à
s
recorrida
s
. Não verifico qualquer tipo de vício ou erro no boleto emitido para pagamento, cuja responsabilidade pudesse ser imputada
às mesmas
. Maior diligência deveria ter
tido
a ora recorrente ao digitar o código de barras constante do boleto, de forma a ter plena certeza de que estava digitando os números corretamente, o que não ocorreu. Assim, o equívoco é de inteira responsabilidade da consumidora recorrente, não podendo a mesma transferir para a
s empresas
recorrida
s
o ônus de sua conduta imperita na operação do caixa automático do banco, que confere ao consumidor a possibilidade de verificar os dados do boleto, antes de realizar a efetiva operação de pagamento. Consequentemente,
como
não pratic
aram
a
s
recorrida
s
qualquer conduta ilícita,
eis que todos os supostos transtornos suportados pela consumidora foram ocasionados por conduta da própria, não há que se falar em indenização por dano moral
. Ainda, não vislumbro nos autos nenhuma violação aos direitos da personalidade da recorrente capaz de ensejar tal indenização.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 200,00, face ao valor irrisório da condenação
, cuja exigibilidade fica suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.